Tribunal: TJES
Processo: 0035773-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035773-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 147/155) e por BANCO PAN S/A (fls. 157/165) em razão de sentença (fls. 143/145-verso) proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que, reconhecendo a legitimidade do Procon Municipal, confirmou a “
ilegalidade das cobranças de taxa de abertura de cadastro/crédito e tarifa de emissão de carnê, taxa de registro de gravame, taxa de seguro e declarou excessivo o valor cobrado a título de taxa de registro de contrato considerando o valor total do financiamento
”. A sentença declarou ainda “
excessiva a multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
aplicada no
processo administrativo 0113-014.050-3
e a eduziu para R$ 3.000,00 (três mil reais)
” e, por isto, “
reciprocamente sucumbentes e condenadas a arcar, cada uma, com 50% das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico
.”

Em seu apelo (fls. 147/155) o apelante MUNICÍPIO pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”. Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Já o apelante BANCO alega em suas razões (pág. 85/92) que “
o juízo equivocou-se
ao fundamentar pela inexistência de ilegalidades no processo administrativo,
deixando de observar os critérios abstratos estabelecidos pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90 para a dosimetria da multa”,
que “
a multa arbitrada viola a razoabilidade e da proporcionalidade
” e ainda que “
depois de revalorada a dosimetria da multa, a correção deve incidir a partir da decisão que reduzir e os juros a partir do trânsito em julgado”
.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Eis o relatório.

VOTO CONDUTOR

Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO PAN S/A,
contra a r. sentença de fls. 143/145-v) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada pelo Banco Pan S/A, julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na peça vestibular, apenas para reduzir a multa referente ao Processo Administrativo nº 0113-014.050-3 para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que “o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública”, e que, quanto à dosimetria da multa, “a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas”. Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente”.

De outro lado, o
Banco Pan S/A
alega que “o juízo equivocou-se ao fundamentar pela inexistência de ilegalidades no processo administrativo, deixando de observar os critérios abstratos estabelecidos pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90 para a dosimetria da multa”, que “a multa arbitrada viola a razoabilidade e da proporcionalidade” e ainda que “depois de revalorada a dosimetria da multa, a correção deve incidir a partir da decisão que reduzir e os juros a partir do trânsito em julgado”

Discute-se, portanto, no presente, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco Pan S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

O nobre Desembargador Relator deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, entendendo que “ao testificar a ilicitude da conduta do BANCO PAN, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide”

Fundamentou ainda que o processo administrativo foi lastreado por provas do ilícito descrito nos autos, sendo incontroverso o fato de que o Banco Pan efetuou cobrança de taxas indevidas contra o consumidor.

Em consonância com o entendimento do Nobre Relator, também não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de negar provimento aos recursos, mantendo na íntegra a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, os honorários sucumbênciais devem ser majorados para 12% (doze por cento) do proveito econômico, em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Conforme relatado, os recursos são apelações cíveis interpostas por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 147/155) e por BANCO PAN S/A (fls. 157/165) em razão de sentença (fls. 143/145-verso) proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que, reconhecendo a legitimidade do Procon Municipal, confirmou a “
ilegalidade das cobranças de taxa de abertura de cadastro/crédito e tarifa de emissão de carnê, taxa de registro de gravame, taxa de seguro e declarou excessivo o valor cobrado a título de taxa de registro de contrato considerando o valor total do financiamento
”. A sentença declarou ainda “
excessiva a multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
aplicada no
processo administrativo 0113-014.050-3
e a eduziu para R$ 3.000,00 (três mil reais)
” e, por isto, “
reciprocamente sucumbentes e condenadas a arcar, cada uma, com 50% das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico
.”

Em seu apelo (fls. 147/155) o apelante MUNICÍPIO pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”. Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Já o apelante BANCO alega em suas razões (pág. 85/92) que “
o juízo equivocou-se
ao fundamentar pela inexistência de ilegalidades no processo administrativo,
deixando de observar os critérios abstratos estabelecidos pelo art. 57 da Lei nº 8.078/90 para a dosimetria da multa”,
que “
a multa arbitrada viola a razoabilidade e da proporcionalidade
” e ainda que “
depois de revalorada a dosimetria da multa, a correção deve incidir a partir da decisão que reduzir e os juros a partir do trânsito em julgado”
.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Observo que a controvérsia cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) aplicada no
processo administrativo 0113-014.050-3
, que foi reduzida pela sentença recorrida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o
processo administrativo nº
0113-014.050-3
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face do BANCO PAN S/A emanou da reclamação do consumidor Ederson Leonardo Gomes dos Santos.

Infere-se do
Parecer da Reclamação Fundamentada
(fl. 37), emitido pelo Procon de Vitória, que o consumidor havia avençado contrato de financiamento de motocicleta e que o BANCO PAN lhe cobrou indevidamente Seguro de Proteção Financeira, Tarifa de Cadastro, Taxa de Gravame e Taxa de Registro de Contrato.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou o BANCO PAN que optou por impugnar a reclamação afirmando, em síntese, que “
todas
as cobranças são legais
”.
Entretanto, o BANCO sequer mencionou
se efetuou ou não o abatimento das taxas indevidamente cobradas contra o consumidor
.

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 112/116), a qual declarou ilegal a cobrança das taxas reclamadas pelo consumidor, por falta de previsão legal, especificamente a Resolução 3919/2010 do CNM, não se enquadrando na hipótese de serviços prioritários conforme previsto no art. 3º.

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pelo BANCO PAN S/A., reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa, concluindo, ao final, de acordo com a documentação colacionada aos autos,
“que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito, mas a multa deveria ser reduzida por não observar os critérios do art. 57 do CDC”.

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 147/155) comporta o provimento, ao mesmo tempo em que a apelação do BANCO PAN S/A (fls. 157/165) deve ser desprovido, eis que considero o sancionamento aplicado pelo Procon de Vitória proporcional e razoável em relação às vicissitudes do caso em análise e em consonância com os critérios legais de dosimetria. A sentença
a quo
destoou do ordenamento, do princípio da proporcionalidade, das finalidades pedagógicas e coercitivas que as sanções administrativas devem guardar, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária,
transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta do BANCO PAN, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal, sendo incontroverso que, de fato, o BANCO PAN efetuou cobrança de taxas indevidamente contra o consumidor e, além de ser confesso quanto a isso, não dá notícias de que tenha se retratado na conduta ilícita. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo 0113-014.050-3
, observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. 112/116), tais como (
fl. 164
):
o ano
(
2012 – fl.
97-verso
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve
um
conglomerado
transnacional
que, somente no Brasil, o BANCO PAN obteve, apenas no exercício de 2022
1
, lucro líquido apurado na ordem de R$ 535.883.000,00 (quinhentos e trinta e cinco reais, oitocentos e oitenta e três mil reais).

Significa dizer que redução pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que tem função social – configurasse MENOS de míseros 0,0019% (dezenove décimos de milésimos por cento) do lucro líquido do BANCO PAN.

Ademais, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, montante equivalente a
0,
42
% (
quarenta e dois décimos
por cento) da penalidade máxima
2
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução, sendo que, havendo o restabelecimento da decisão administrativa, correção e juros de mora devem ser calculados a partir da data em que o apelante BANCO foi constituído em mora, pois a multa aplicada não tem natureza tributária e, portanto, se aplica a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês conforme art. 39, §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto-lei nº 1.735/79, Decreto-lei nº 1.736/79 e art. 161, §1º do CTN.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negando provimento à apelação do BANCO PAN, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO
PAN
,
mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-014.050-3.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor ao BANCO PAN a condenação ao pagamento da sua integralidade, ao tempo em que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 11º, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto do Relator.
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência
parcial
inaugurada pela eminente DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para negar também provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, por conseguinte, manter inalterada a sentença recorrida.

O eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, votou por dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negar provimento ao recurso do BANCO PAN S/A, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 0113-014.050-3, no valor nominal de
R$
57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O e. Des. Relator argumentou que “
a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo 0113-014.050-3
, observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. 112/116), tais como (
fl. 164
): o ano (
2012 – fl. 97-verso
); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
caráter individual
); a condição econômica do infrator (
Grande porte
); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa
.”

Por sua vez, a eminente Desa. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA inaugurou divergência para negar provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença nos autos da Ação Anulatória, julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Quanto a infração cometida, não há que se falar em ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, eis que o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

Acerca da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente adequado, sob os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, os valores das multas aplicadas pelo PROCON
1
.

No caso em análise, extrai-se do processo administrativo originário da condenação, que o BANCO PAN S/A foi condenado pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de multa no valor de
R$
57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que a redução do valor da multa se mostra proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência.

Dessa forma, reconhecida a legalidade das infrações cometidas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela dentro dos parâmetros fixados por essa Corte de Justiça a casos análogos, posto que também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO
A DIVERGÊNCIA
, instaurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em razão da improcedência da ambas as apelações, a majoração dos honorários de sucumbência para 12% deve ser estendida aos dois apelantes.

É como voto.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, que é no sentido de negar provimento a ambos os recursos e também adiro ao capítulo do respeitável voto do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca que majora os valores das verbas honorárias sucumbenciais fixados na respeitável sentença. É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco Pan S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

2.
No caso em apreço, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

3.
Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, vale destacar que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator. Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5.
Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

7.
Em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.. Nesse sentido, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, razoável a manutenção da r. sentença que reduziu a multa para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8.
Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, os honorários sucumbênciais devem ser majorados para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

9.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer de ambos recursos para negar-lhes provimento, nos termos do voto divergente.